Tribunal: STF
Processo: ADI 1622
Classe: ADI
Órgão julgador: NELSON JOBIM
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1997-10-30
Data de publicação: 1997-10-30

Ementa:
EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE.  LEI
COMPLEMENTAR Nº 87, DE 13 DE SETEMBRO DE 1.996.    ICMS. INCIDÊNCIA.
PRODUTOS SEMI-ELABORADOS. PEDIDO INCOMPLETO.         ATACA PARTE DOS
DISPOSITIVOS. PERDAS. SILENCIA QUANTO À COMPENSAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE
DE EXTENSÃO PELO STF.
                  Ação Direta não conhecida.